Tribunal: TJSP
Processo: 2207052-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora contra decisão que não conheceu segundo pedido de redesignação de audiência por impossibilidade de comparecimento, alegando nulidade procedimental.
2. CABIMENTO DO AGRAVO. Afastado. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC/15. Inaplicabilidade do Tema 988/STJ. Audiência de instrução e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora contra decisão que não conheceu segundo pedido de redesignação de audiência por impossibilidade de comparecimento, alegando nulidade procedimental.
2. CABIMENTO DO AGRAVO. Afastado. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC/15. Inaplicabilidade do Tema 988/STJ. Audiência de instrução e julgamento já realizada, com abertura de prazo para alegações finais de ambas as partes. Eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do § 1o, do art. 1.009, do CPC/15. Ausência de urgência apta a justificar mitigação da taxatividade do rol legal. Aplicação do entendimento do Tema 988 do STJ. Risco de inutilidade ou prejuízo irreparável não caracterizado.
3. PRECLUSÃO. Descabimento, ademais, de renovação de pedido de redesignação como meio de reabrir prazo recursal. Agravo interposto contra decisão que apenas manteve indeferimento anteriormente proferido, sem demonstração de tempestividade. Pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo nem interrompe ou renova prazo recursal.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.